Tribunal: STF
Processo: AI 587224
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-08-22
Data de publicação: 2006-08-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO
DESERTO. INADIMISSIBILIDADE.
        Ausência do comprovante de preparo. A
 jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que é do
agravante o ônus de fiscalizar a correta formação do
instrumento.
        Agravo regimental a que se nega provimento.